Tribunal: TJPA
Processo: 0002749-38.2017.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002749-38.2017.8.14.0063

APELANTE: PAULO AFONSO ALVES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002749-38.2017.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VIGIA/PA

APELANTE: PAULO AFONSO ALVES COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VETORES NEGATIVOS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por PAULO AFONSO ALVES COSTA contra sentença condenatória que o reconheceu como autor do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), em razão da subtração de um monitor de televisão e dois aparelhos celulares do interior da residência da vítima, durante a madrugada. A condenação foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 40 (quarenta) dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteou o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, com ênfase na valoração dos vetores do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não é nula, pois apresenta fundamentação mínima suficiente, ainda que sucinta, com base nos depoimentos das testemunhas e na confissão extrajudicial do réu, permitindo a compreensão da motivação do decisum.

4.

A fixação da pena-base deve observar fundamentação concreta, idônea e individualizada. A valoração negativa dos vetores "culpabilidade" e "circunstâncias do crime" é indevida quando fundada em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

5.

A existência de condenação transitada em julgado justifica a negativação do vetor "antecedentes", mas não pode fundamentar, simultaneamente, juízo negativo sobre a conduta social e a personalidade do agente, sob pena de bis in idem, conforme orientação firmada pelo STJ (EAREsp 1.311.636-MS).

6.

Reconhecida a existência de apenas um vetor negativo, impõe-se o redimensionamento da pena-base para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, com aplicação do aumento de 1/3 (um terço) na terceira fase, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que apresenta fundamentação, ainda que sucinta, com base nos elementos constantes dos autos, não é nula por ausência de motivação.

2.

A valoração negativa dos vetores da pena deve ser concretamente fundamentada, sendo inadmissível o uso de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

3.

Condenação criminal anterior transitada em julgado deve ser considerada exclusivamente como antecedente, não podendo justificar também a desvaloração da conduta social ou da personalidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, 65 e 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.311.636-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28.11.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e redimensionar o apenamento para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002749-38.2017.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VIGIA/PA

APELANTE: PAULO AFONSO ALVES COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PAULO AFONSO ALVES COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §1º, do Código Penal à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID. nº 19411217 p. 1-3), que em 12/04/2017 por volta de 02h30min, o apelante subtraiu um monitor de televisão de 14’’ e 02 (dois) aparelhos de celular, durante o período de repouso noturno, da residência do ofendido
EDIR CARLOS FRANCO DA CONCEIÇÃO
localizada na Travessa Jaime da Costa, nº 109, bairro Sol nascente.

Destacou-se ainda que a vítima, ao ouvir ruído na sala, deparou-se com o Recorrente dentro do imóvel, que se evadiu após ser identificado. Em patrulhamento, policiais militares abordaram o mesmo, que dispensou o monitor subtraído e confessou o furto, indicando o local dos fatos.

A vítima reconheceu o Apelante como autor da subtração e informou que este deixou uma faca em sua residência ao fugir.

Por tal conduta,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, §1º, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID. nº 19411223 p. 1-16), contra a qual a defesa recorreu (ID. nº 19714012 p. 1-8) pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação e no mérito, pelo redimensionamento da pena para que seja fixada no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu improvimento (ID. n° 21924881 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (ID. nº 23349819 p. 1-6)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Pretende o recorrente em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Tal preliminar não encontra respaldo, vez que a sentença condenatória evidenciou elementos contundentes e constantes dos autos, notadamente declarações de testemunhas e ofendido em sede policial e em Juízo, que demonstram que o mesmo praticou o delito em comento.

Apesar de ter sido sucinto, verifico que as provas produzidas nos autos foram suficientes para comprovar a materialidade (ID nº 19411227 p. 16-17) autoria do delito, conforme a seguir:

Perante a autoridade policial os agentes que participaram da diligência
MILTON LOBATO MENDONÇA DA SILVA
(ID nº 19411226 p. 3) e
LUIS ANDRE DA COSTA VILHENA
(ID nº 19411226 p. 5) relataram, de forma harmônica, que, na madrugada de 12/04/2017, durante patrulhamento ostensivo, avistaram o acusado Paulo Afonso Alves Costa, conhecido como “Half”, que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou um objeto em área de matagal. Realizada a abordagem, o acusado confessou espontaneamente a prática de furto em uma residência no bairro Sol Nascente, informando que havia subtraído um monitor de televisão e aparelhos celulares. Os policiais localizaram o objeto dispensado e, em seguida, foram conduzidos pelo próprio acusado até a residência da vítima, onde confirmaram a ocorrência do delito, procedendo à apresentação do conduzido na unidade policial para os trâmites legais.

No que se refere a vítima
EDIR CARLOS FRANCO DA CONCEIÇÃO
ouvida somente extrajudicialmente (ID nº 19411226 p. 7) esta declarou que, por volta das 2h30min do dia 12/04/2017, enquanto repousava em sua residência, ouviu barulho vindo da sala, ocasião em que constatou a presença do Recorrente no interior do imóvel. Relatou ainda que o apelante subtraiu um monitor de televisão de 14 polegadas e aparelhos celulares, evadindo-se em seguida. Afirmou que o reconheceu como autor do furto e confirmou que os objetos subtraídos lhe pertenciam, acrescentando que o agente deixou uma faca no interior da residência após a fuga.

Tais provas foram corroboradas pelo depoimento do policial militar
MILTON LOBATO MENDONÇA DA SILVA
prestado em Juízo (ID nº 29510929) que declarou que em ronda encontraram o Recorrente com uma mochila e, que ao avistar a viatura empreendeu fuga e lançou algo no mato. Afirmou que os agentes conseguiram alcançar o meliante e, em revista encontraram o monitor e o celular. Além do mais, destacou que o ofendido reconheceu o Apelante bem como os itens recuperados.

Portanto, apesar de sucinta, a decisão se encontra devidamente fundamentada, motivo pelos quais rejeito a preliminar suscitada.

2.

Mérito:

2.1.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão
parcial lhe assiste
.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, antecedentes, conduta social,

personalidade e circunstâncias do crime:

“DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando:

1 – a culpabilidade elevada do réu, dado que foi subtraído um aparelho de

televisão do interior de uma residência;

2 – A existência de antecedentes, dado que o acusado já foi condenado em

outro processo.

3 – A conduta social e a personalidade do agente voltadas ao crime, o que se

pode concluir pelos inúmeros processos a que responde, inclusive já se

encontrando sentenciado;

4 – Aos motivos puramente venais;

5 – As circunstâncias do crime totalmente desfavoráveis ao réu.

6 – Não se podendo falar em comportamento da vítima.

Fixo pena base em 4 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

(...)”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade e circunstâncias do crime
, no caso, estes são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo portanto, figurarem como desfavoráveis para o fim de exasperação da pena-base do apelante.

Quanto ao vetor
antecedentes criminais
, aponto que foi valorado corretamente, visto que o recorrente possui condenação transitada em julgado, conforme consta na Certidão Judicial Criminal no ID n°19411218, no item 4, referente ao processo de nº 0000096-30.2002.8.14.0063, motivo pelo qual
mantenho
a negativação do referido vetor.

Por fim, em relação a
conduta social e personalidade
do agente, o Juízo de origem limitou-se a consignar, sumariamente, que seria o recorrente voltado para o crime porque responde a outros processos criminais, o que representa postura manifestamente contrária à jurisprudência do STJ.

Como é sabido, a Terceira Seção dessa Corte Superior no julgamento do EAREsp 1.311.636-MS, por unanimidade, decidiu que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Diante disso, considerando a existência de um vetor negativo (antecedentes), fixo a pena base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase
foi aplicada a fração de 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento reconhecida do repouso noturno, razão pela qual fixo a pena em definitivo em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mantendo o regime semiaberto em razão do apelante possuir sentença transitada em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar a sentença e redimensionar o apenamento para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026